Tribunal: TCU
Processo: 029.418/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial interposto por D R C Comercio Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pela empresa D R C Comercio Ltda - EPP em face do Acórdão 3246/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas em sede de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, em desfavor de Raimundo Neiva Moreira Neto, Luiz Rodrigues dos Santos e da embargante, em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos federais do Sistema Único de Saúde, repassados pela União ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Timon (MA), no período de dezembro/2010 a dezembro/2012, julgou suas contas irregulares, com débito e multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante, informando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.